Tribunal: TJPA
Processo: 0808301-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808301-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABEL DOS SANTOS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808301-38.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. ROSÂNGELA LAZZARIN (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
ABEL DOS SANTOS FARIAS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA PANTOJA LOBATO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
o
, INCISO II DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE
23/12/2019
. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE NORMAL, NO DIA
13/08/2020
, FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OCASIÃO EM QUE SE ABRIU VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A OITIVA DE UMA DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, PERCEBE-SE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DO PACIENTE TER COMETIDO O CRIME POR MOTIVO BANAL (UMA GARRAFA DE BEBIDA ALCOÓLICA)
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando que o paciente está preso preventivamente desde
23/12/2019
, porém, verifica-se que no dia
13/08/2020
, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e também algumas testemunhas não foram ouvidas. Redesignação da audiência para a oitiva da testemunha
Natalino Torres Pereira
para concluir a colheita de provas, não configurando o constrangimento alegado tendo em vista que o processo segue seu trâmite regular;

2
. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois a decisão que a manteve foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter ceifado a vida da vítima por um motivo banal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
conhecida
e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Abel dos Santos Farias
, preso em flagrante delito no dia
23/12/2019
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

O pedido de liminar foi indeferido. Em
18/08/2020
as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. 3508213 - Página 1)
. O
Parquet
no dia
27/08/2020
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que em
23/12/2019
, por volta das
15H00
,
Abel dos Santos Farias
, ora coacto, ceifou a vida de
Feliciano da Silva
, aplicando-lhe um golpe de faca no pescoço, após um desentendimento, fato este ocorrido no Conjunto Parque das Palmeiras, Quadra 22, município de Marituba.

Segundo consta nos autos, o paciente e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia de
Natalino Torres Pereira
, momento em que o coacto passou a se desentender com a vítima por causa de uma garrafa de bebida alcoólica. Incontinente, o paciente, o qual estava com uma faca de serra, desferiu um único golpe no pescoço de
Feliciano
, que caiu no chão jorrando sangue, e evoluiu á óbito ainda no local.

Após o crime, o coacto foi para sua residência, ocasião em que policiais militares se fizeram presentes no local e, posteriormente, se deslocaram até a residência do paciente, onde encontraram o mesmo ainda com o armamento utilizado para ceifar a vida da vítima em punho, qual seja: uma faca de serra em cabo plástico de cor laranja.

Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado e feita à condução do mesmo até a DEPOL para os procedimentos legais, perante a autoridade policial,
Abel Farias
confessou a prática criminosa, relatando que matou a
Feliciano
após se desentenderem por causa de uma garrafa de bebida alcoólica.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente se encontra preso desde o dia
23/12/2019
.

Todavia os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, constata-se que na audiência de instrução e julgamento iniciada no dia
13/08/2020
, foi dado vistas ao Ministério Público de 1º grau para manifestação quanto a oitiva de uma das testemunhas, com o retorno dos autos, será designada nova data para continuação da audiência em questão, a tese acima expendida não merece prosperar, tendo em vista que o processo segue seu trâmite regular, aguardando somente a continuação da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo de excesso de prazo para a formação da culpa a justificar a revogação da prisão do paciente.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Consta dos autos, que a custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, em razão do motivo que levou o paciente ter ceifado a vida da vítima.

Assim foi mantida a custódia do paciente:

[...]Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas em que se funda a peça acusatória , que indicam que, após um desentendimento, o denunciado teria desferido um único golpe com uma faca de serra no pescoço da vítima que evoluiu a óbito. Ressalte-se que, o motivo para o crime teria sido uma briga causada por uma garrafa de bebida alcóolica, restando, portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da aparente banalidade da questão ensejadora do delito.[...]

Ante isso, resta suplantada a alegação de liberdade por ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da prisão preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/09/2020